Tribunal: TJES
Processo: 5011807-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011807-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECAMVIL MECANICA VIEIRA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. EFEITO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. Os embargantes alegam omissão na decisão, por supostamente não ter sido analisada a segunda decisão agravada (que não conheceu dos embargos de declaração interpostos na origem), a qual, segundo sustentam, deveria ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo recursal. Também alegam erro quanto à suposta ausência de vícios nos aclaratórios anteriores. Postulam o reconhecimento da tempestividade do agravo ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, ao deixar de considerar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração na origem como novo marco para a contagem do prazo recursal; e (ii) analisar a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa expressamente a ausência de efeito interruptivo da oposição de embargos de declaração que não são conhecidos por ausência de vício, conforme orientação pacífica do STJ.

A decisão que não conhece de embargos de declaração por ausência de vício apenas confirma a higidez da decisão anterior, sem reabrir o prazo para interposição de novo recurso.

Não há omissão no julgado, pois a decisão embargada abordou a questão central relativa à admissibilidade do agravo de instrumento com base na jurisprudência consolidada do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes com fundamentação adequada, nos termos da jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não constituem via idônea para rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, salvo quando presentes vícios sanáveis, o que não se verifica no caso.

O pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado, pois ausentes a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave exigidos pelo art. 1.026, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão que não conhece de embargos de declaração por ausência de vício não possui efeito interruptivo do prazo recursal.

A simples oposição de embargos não conhecidos não configura novo marco decisório passível de impugnação autônoma por agravo de instrumento.

Não há omissão ou erro material quando a decisão embargada enfrenta adequadamente a controvérsia com base na jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2410475 SP 2023/0236355-0,
DJe 18/03/2024
;
STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, DJe 21/03/2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011807-59.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MECAMVIL MECÂNICA VIEIRA LTDA, VANESSA FIRMINO VIEIRA, LUIZ VIEIRA

EMBARGADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MECAMVIL – MECÂNICA VIEIRA LTDA – EPP, LUIZ VIEIRA e VANESSA FIRMINO VIEIRA
contra decisão monocrática (ID n. 15254781) proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Alega o embargante que a decisão embargada é omissa, pois deixou de apreciar de forma autônoma a segunda decisão agravada (ID n. 72159135), proferida nos embargos de declaração interpostos contra a decisão de primeiro grau (ID n. 68066522), sustentando que esta também foi objeto do agravo. Sustenta que a ausência de apreciação da ID 72159135 ensejou o equívoco da conclusão pela intempestividade, visto que o prazo deveria ser contado a partir da publicação dessa segunda decisão.

Aduz, ainda, que a decisão embargada incorreu em erro ao afirmar que os embargos de declaração anteriores não apontaram vícios, sendo que, segundo os embargantes, foram alegadas obscuridade (referente à inexistência de planilha mencionada) e error in procedendo (violação ao contraditório e à ampla defesa).

Com base nessas alegações, pleiteia-se que o recurso seja provido para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reconhecendo-se a tempestividade do agravo de instrumento. Subsidiariamente, requer o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, ante o risco de dano irreparável em razão dos bloqueios judiciais sofridos.

Contrarrazões no evento ID n. 16902657, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia originou-se em sede de cumprimento de sentença no qual foi determinada a reintegração de posse de ponte rolante. Diante do insucesso da diligência por não reconhecimento do bem pela exequente, o juízo de origem converteu a obrigação em perdas e danos, fixando valor de R$ 60.000,00

Contra essa decisão, os executados opuseram embargos de declaração (ID
n.
68848729), os quais foram não conhecidos por ausência de apontamento de vícios de embargabilidade (decisão ID
n.
72159135). Posteriormente, interpuseram agravo de instrumento (ID
n.
15072622), que foi não conhecido por esta relatoria ao fundamento de intempestividade, tendo em vista que a oposição de embargos de declaração não conhecidos não suspende nem interrompe o prazo recursal

Os embargantes sustentam que a decisão monocrática focou apenas na intempestividade em relação à decisão ID
n.
68066522 (que converteu a obrigação em perdas e danos), omitindo-se sobre o fato de que o agravo também atacava a decisão ID
n.
72159135 (que não conheceu dos aclaratórios na origem).

Todavia, a suposta omissão
não se verifica.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da não interrupção do prazo recursal, ao destacar que os embargos anteriores (ID n. 68848729) foram não conhecidos (decisão ID n. 72159135), sendo este o aspecto juridicamente relevante para a análise da admissibilidade do agravo.

Vale lembrar que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, somente os embargos de declaração conhecidos geram efeito interruptivo do prazo recursal. Decisões que não conhecem dos aclaratórios por ausência de indicação de vício não têm natureza de decisão autônoma de mérito, mas apenas confirmam a higidez da decisão anterior, sem reabrir o prazo para novo recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1 .021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.1.1 . A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes. 2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2410475 SP 2023/0236355-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL . ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. 2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial. 3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1828896 SC 2021/0033320-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Portanto, a
decisão que deixa de conhecer embargos de declaração apenas ratifica a decisão anterior, não inaugurando carga decisória de mérito passível de agravo autônomo para rediscutir a matéria principal cujo prazo já escoou.

Além disso, cumpre reforçar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, o §1º do art. 1.026 do CPC exige probabilidade de provimento e risco de dano grave, os quais não estão presentes no caso, diante da improcedência manifesta dos embargos.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.